Tribunal: TJDFT
Processo: 0729978-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a decisão que decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias do fato e risco concreto de reiteração delitiva, mormente quando apreendida elevadíssima quantidade de maconha.
4. É firme a jurisprudência no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
5. Inviável a concessão de prisão domiciliar à paciente, genitora de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, uma vez que não comprovada a imprescindibilidade desta aos cuidados dos infantes.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.
Dispositivo legal citado: CPP, art. 313, inciso I.